Tribunal: TJES
Processo: 0034130-82.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034130-82.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDSON GONCALVES ROCHA e outros (2)
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa e 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ambas no regime inicial fechado. O recurso busca a condenação ao pagamento de reparação mínima por danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e do Tema 983 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais e materiais à vítima do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deve fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 983, estabelece que, à exceção dos crimes de violência doméstica, a fixação do valor mínimo indenizatório exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na inicial acusatória; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica.

5.
No caso, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não indicou o valor pretendido nem houve instrução probatória específica voltada à quantificação dos danos morais ou materiais.

6.
Além disso, a prova produzida nos autos não demonstra com segurança a extensão do abalo psicológico sofrido pela vítima, não sendo possível comprovar nexo direto e agravamento decorrente da tentativa de roubo.

7.
Assim, ausentes os pressupostos legais e fáticos necessários, mostra-se inviável a fixação do valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do valor mínimo de indenização na sentença penal condenatória exige, para crimes que não envolvem violência doméstica, o preenchimento cumulativo dos requisitos de pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução específica sobre o dano.

2. A ausência de indicação do valor e de instrução específica inviabiliza a fixação de indenização mínima, ainda que o pedido conste da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; art. 14, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 983.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 983 (REsp 1.643.051/MS e 1.675.874/MS);

STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025;

TJ-PR 00044402720188160086 Guaíra, Relator.: substituta angela regina ramina de lucca, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023;

TJ-MG - APR: 10027160107325001 Betim, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0034130-82.2018.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS: ANDSON GONÇALVES ROCHA E WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID 16786156, fls. 350/355, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelados ANSDON GONÇALVES ROCHA e WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe as penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa e 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ambas no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 16786156, fls. 361/363), o órgão ministerial pleiteia pela fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, com fulcro no artigo 387, inc. IV do Código de Processo Penal.

Contrarrazões constantes dos ID 16786161 e 16786169, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17043890), pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. A apreciação do mérito recursal se restringe à análise da fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

De acordo com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante, proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de
3 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido e
(iii)
realização de instrução específica.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos. 4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 6. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.
Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 .

(STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
– destaquei

Na hipótese, apesar de presententante ministerial ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que
não houve indicação do montante pretentido sequer nas alegações finais
, e
durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.
Esse é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - PRETENSÃO EXPOSTA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PEDIDO NÃO ACOLHIDO
- RECURSO DO APELANTE ALAN CRISTIAN DA SILVA ALVES - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - MODULAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO OPERADA NA SENTENÇA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INTELIGÊNCIA DO 42 da Lei 11.343/06 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO NÃO ACOLHIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §§ 2º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 16/03/2015 E A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 DA PGE/SEFA. Recursos conhecidoSse desprovidos.
(TJ-PR 00044402720188160086 Guaíra, Relator.: substituta angela regina ramina de lucca, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023) –
destaquei

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - REQUERIMENTO REALIZADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS OFERECIDAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Embora haja no Superior Tribunal de Justiça orientação no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória, imprescindível se faz pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido -
O pedido de indenização realizado apenas em alegações finais apresentados pelo Assistente de Acusação afronta o contraditório e a ampla defesa, já que devidamente encerrada a instrução probatória, inexistindo, portanto, oportunidade de debate sobre a matéria.
(TJ-MG - APR: 10027160107325001 Betim, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022)
- destaquei

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.